Tribunal: TJDFT
Processo: 0733364-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0733364-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CKI - COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS, ACESSORIOS E ARTIGOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA - ME AGRAVADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA D E C I S Ã O Por meio da petição anexada ao Id. 22879434, as partes noticiam realização de acordo, Id. 22879438, o qual aguarda a homologação pelo juízo de origem. Na mesma peça, pugnam pela extinção deste agravo interno e do recurso principal. Sendo assim, com base no art. 87, incisos VIII e XIII do R.I.T.J.D.F.T. homologo a desistência do presente agravo interno e, por consequência, do agravo de instrumento. Determino a Secretaria que retire o feito da pauta da 3a Sessão Ordinária Virtual. Notifique-se ao juízo de origem. Publique-se. Arquivem-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2021 13:45:58. Desembargador Gilberto Pereira Relator